Tribunal: TJBA
Processo: 8128447-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128447-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS VEI-GAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR REIS BRANDAO DE SALLES, GABRIELLA REIS BRANDAO DE SALLES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA POR DESPROGRAMAÇÃO DE MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a concessionária de energia elétrica: (i) à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 35.065,32); (ii) ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais ao segundo apelado; e (iii) à correção do medidor no prazo de 24 horas após nova desprogramação, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição dos valores pagos em razão de cobrança indevida decorrente de desprogramação de medidor de energia elétrica, e em qual forma (simples ou em dobro); (ii) estabelecer se o transtorno causado ao sócio do estabelecimento comercial caracteriza dano moral indenizável; e (iii) determinar se a multa diária imposta para o caso de nova desprogramação é proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desprogramação do medidor de energia elétrica, evidenciada por fotografias e confirmada por documentos internos da própria concessionária, compromete a aferição do consumo em horário de ponta e resulta em cobranças indevidas, caracterizando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

4. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, depende da comprovação de má-fé do fornecedor para faturas anteriores a 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ. Inexistindo dolo ou conduta intencional, deve ser aplicada a restituição simples.

5. A atuação do segundo apelado, sócio da pessoa jurídica consumidora, na tentativa de solucionar administrativamente o problema, insere-se no âmbito de suas funções de gestão empresarial, sem configurar violação a direito de personalidade, sendo incabível a indenização por dano moral.

6. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, fixada para assegurar a correção do medidor no prazo de 24 horas, mostra-se adequada e proporcional, considerando a capacidade operacional da concessionária e a função coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança indevida decorrente de desprogramação de medidor de energia elétrica, sem demonstração de má-fé e com faturas anteriores a 30/03/2021, enseja restituição na forma simples.

2. A atuação do sócio no exercício de atividades típicas de gestão empresarial, ainda que envolva tentativa de solução extrajudicial de falhas na prestação do serviço, não configura abalo a direito de personalidade nem dá ensejo à indenização por dano moral.

3. A fixação de multa diária para compelir concessionária de energia à correção tempestiva de falha técnica é admissível, sendo válida quando proporcional e dotada de limite máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 2197639/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/05/2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0537892-38.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 10/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8128447-46.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e, como apelados,
POSTO DE COMBUSTÍVEIS VEI-GÁS LTDA.
e
LEONARDO SOTO VEIGA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA